Tribunal: TJSP
Processo: 1000194-23.2020.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato administrativo. Serviço de coleta, limpeza de logradouros e outros. Parcelamento e acerto de débitos e créditos formalizado por Termo de Acordo para Encerramento de Procedimento Administrativo de Fiscalização e Imposição de Multa, colocando fim ao processo administrativo contra a empresa contratada. Saldo devedor de três municípios e um quarto com saldo credor. Acordo

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato administrativo. Serviço de coleta, limpeza de logradouros e outros. Parcelamento e acerto de débitos e créditos formalizado por Termo de Acordo para Encerramento de Procedimento Administrativo de Fiscalização e Imposição de Multa, colocando fim ao processo administrativo contra a empresa contratada. Saldo devedor de três municípios e um quarto com saldo credor. Acordo individual de parcelamento e confissão de débito com cada município, conforme débito e crédito em aberto. Responsabilidade direta de cada município devedor. CONSAB agiu como mero intermediário, sem assumir qualquer responsabilidade pelo cumprimento do acordo. Ilegitimidade passiva reconhecida, permanecendo tão somente a responsabilidade do Município de Conchal, contra quem está sendo exigido nesta demanda monitória. Ente público não nega o débito e não comprova o pagamento. Busca excluir sua responsabilidade direta porque o contrato originário foi assumido pelo consórcio que o integra. Acordo com inequívoca intenção de por fim à relação originária, estabelecendo outra obrigação, com ânimo de novar, realizando compensação de créditos administrativos e contraindo nova obrigação pelo saldo devedor. Código Civil, artigo 360. Inexistência de impedimento legal para acordos judiciais ou extrajudiciais como forma de solução de conflitos. Princípio da legalidade não exige autorização legal expressa para cada órgão da Administração Pública celebrar acordos. Autorização legal para a celebração de contrato que se estende até a quitação. Não se trata de ato de disposição de interesses indisponíveis da coletividade, mas de cumprimento do dever de quitar as obrigações assumidas, com a benesse de compensar com créditos decorrentes de multas impostas ao prestador de serviço, com manifesta vantagem para o interesse público. Ajuste em consonância com o princípio constitucional da eficiência, de solução consensual para controvérsia contratual.
Falta de pagamento pelos serviços efetivamente prestados acarretaria enriquecimento ilícito para o Município de Conchal. Rejeição dos embargos à ação monitória, constituindo em título executivo judicial o acordo entabulado, com atualização na forma ajustada e determinada pela sentença e, a partir do ajuizamento da ação, conforme Supremo Tribunal Federal, Terma 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e pela taxa SELIC desde a vigência da EC 113/2021, artigo 3o. Extinção do processo, por Ilegitimidade passiva, em relação a CONSAB, com reembolso pela autora das despesas processuais em que esta incorreu, além de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de um ponto percentual acima dos limites mínimos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, conforme o critério do § 5o, sobre o valor atualizado da causa. Honorários advocatícios a cargo do município apelante são majorados, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em um percentual acima do fixado pela sentença, em consonância com Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 3o, 5o e 11. Recurso do Município e reexame necessário não providos, com determinação, provido o recurso de CONSAB, para reconhecimento de ilegitimidade passiva.